Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711540-37.2020.8.07.0000 Agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Agravado JOSE RICARDO ESPINDOLA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0703417-60.2019.8.07.0008), ajuizada contra JOSÉ RICARDO ESPINDOLA DE SOUSA. A decisão aplicou à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à R$1000,00 (mil reais) (ID 60288065). Segundo o agravante, não faz qualquer sentido que se restrinja o horário de protocolamento - das 12:01 às 18:59 horas -, quando o ordenamento jurídico assim não o faz. Afirma que o próprio PJE indica o horário limite para o protocolo de petições até às 23:59:59 horas, não limitando o horário de protocolo. Esclarece que a decisão deu interpretação equivocada ao citado artigo 119 do Provimento Geral da Corregedoria deste, eis que, o TJDFT atesta que ‘as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. O seu § 1o entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. E, de acordo com o § 2o, caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa’, em outras palavras, não há qualquer obrigatoriedade na apreciação do pleito. Igualmente, afirma não há qualquer sanção se, inadvertidamente, a citada ‘pop up’ for indevidamente clicada. Alega que busca apenas obter a tutela jurisdicional pleiteada, em dias e horários compatíveis com o disposto no artigo 212 do CPC, não se verificando qualquer conduta dolosa. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso, a fim de se reformar a r. decisão, afastando-se a multa por litigância de má-fé. É o breve relatório. O recurso é tempestivo e encontra-se apto a ser processado. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, conforme estabelece o art. 80 do CPC e que a conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. Confira-se: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Muito embora tenha o agravante protocolizado petição em sede de plantão judicial, é certo que incumbe ao juiz plantonista avaliar se a medida pleiteada é de natureza urgente, conforme § 2o, do art. 119, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. (...) § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa.” Assim, evidenciada, a princípio, que a conduta do patrono do agravante não caracteriza infração disciplinar, porquanto apenas agiu com zelo e diligência para resguardar os interesses de seu cliente, buscando uma prestação jurisdicional mais célere, não há como se considerar que seu comportamento se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte: “(...) 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Não há se falar em infração disciplinar, quando o patrono da parte age com zelo e diligência para resguardar os interesses de sua cliente, buscando uma prestação jurisdicional mais célere. 5. Recurso conhecido e provido”. (07251683020198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Forte nessas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator